Tribunal: TJDFT
Processo: 0727440-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Processo : 0727440-55.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 159011630 e 162234945 dos autos originários n. 0716191-07.2023.8.07.0001) que, na ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu, aqui agravante, “que proceda à alteração do e-mail principal cadastrado para acesso à conta https://www.facebook.com/revistatracos para o e-mail financeirotracos@gmail.com, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos), limitada, incialmente, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Fundamentou o juízo a quo que, conforme o próprio funcionário da empresa ré sugeriu no último e-mail trocado entre as partes, a medida de alteração dos e-mails de acesso à rede administrada pela ré deveria ser pleiteada judicialmente. Consignou que a demora na troca dos e-mails está causando prejuízos à autora, pois obstada de utilizar as funcionalidades próprias da plataforma. O agravante alega que no caso pretende-se a disputa de administração da página reclamada nos autos. Salienta que a página indicada se encontra ativa e com atividades recentes, conforme consulta na URL https://www.facebook.com/revistatracos. Anota que tão logo citado dos termos da presente demanda, o Facebook Brasil contatou o Provedor de Aplicações do Facebook – único com capacidade de gerência sobre o referido serviço -, tendo sido informado que o e-mail indicado pela agravada - financeirotracos@gmail.com - é vinculado ao perfil https://www.facebook.com/tracos.tracos.94, o qual não é um dos administradores da página. Aduz que foi constatado que a página reclamada nos autos possui outros perfis administradores. Assevera que para disputa de administradores é necessário a apresentação de documentação de quem deseja ser adicionado à página pelo time especializado. Ressalta a imprescindibilidade da existência de um perfil pessoal válido e ativo. Observa que, para o cumprimento da decisão liminar, “é necessário que a Agravada traga aos autos os documentos especificados pelo Facebook Brasil, dependendo, assim, o Facebook Brasil de providência a ser tomada, exclusivamente, pela Agravada. Assim, estamos diante da justa causa para o descumprimento da liminar”. Defende ser inaplicável a multa cominatória ou, a menos, que seja reduzida. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Na origem, a autora-agravada relatou que mantém conta registrada na rede Facebook, denominada Revista Traços, a qual foi criada em 2015 para a divulgação de suas atividades e projetos. Diz que em agosto de 2021 foi solicitado suporte ao Facebook para alteração do e-mail de acesso. A agravada comprovou que buscou solucionar a questão via administrativa (id. 155627492 na origem), observando-se que, conforme o próprio funcionário do agravante sugeriu no último e-mail trocado entre as partes, a medida de alteração dos e-mails de acesso deveria ser pleiteada judicialmente. Ademais, o perigo de dano é evidente, tendo em vista que a interrupção do serviço disponibilizado pela agravada gera privação de alcance ao público, o que acarreta prejuízo as suas atividades, tendo em vista que o perfil é utilizado para fins sociais. Noutro giro, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão combatida determinou ao agravante que “que proceda à alteração do e-mail principal cadastrado para acesso à conta https://www.facebook.com/revistatracos para o e-mail financeirotracos@gmail.com, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos), limitada, incialmente, a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. Portanto, a multa fixada cumpre critérios de razoabilidade, objetivando alcançar a sua finalidade. Ademais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Nesse contexto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator